Tribunal: TJBA
Processo: 8036526-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036526-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: MARCELO SANTOS VELOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

IVZ

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE ONCOLÓGICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – O plano de saúde deve prestar os serviços e a assistência necessária, quando prescritos pelo médico do paciente, como forma de viabilizar a sua recuperação e resguardar os seus direitos fundamentais à saúde, à proteção da vida, sobretudo quando há verossimilhança quanto ao tratamento reivindicado.

III – Constatado que o autor da ação, paciente oncológico, necessita de procedimento cirúrgico para melhoria do quadro clínico, impositiva é a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o custeio do tratamento, pelo plano de saúde, porque em conformidade com a legislação e jurisprudência pertinentes à matéria.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrum
ento nº 8036526-38.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
A
gravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como
A
gravad
o

MARCELO SANTOS VELOSO DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA